Tribunal: TJDFT
Processo: 0701508-02.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-11
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ESTABELECIMENTO COMERCIAL. AUTOS DE INFRAÇÃO E INTERDIÇÃO. PROTOCOLOS DE SEGURANÇA. COVID-19. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela autora, ora agravante, com pedido de tutela recursal para determinar a suspensão da eficácia do Auto de Interdição no E 028955-FAU.
3. Decisão ID 30466907, indeferiu o pedido de tutela recursal.
4. O agravado, em contrarrazões, afirma que os autos de infração e interdição não padecem de vício de motivo e de motivação. Esclarece que a agravante foi cientificada da conduta irregular, de modo a viabilizar o seu direito de ação, contraditório e ampla defesa. Afirma que em dois meses de ação fiscal, o estabelecimento foi interditado e multado por infração análoga, qual seja, descumprimento de medidas e protocolos sanitários para o enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente da pandemia de COVID-19.
5. Não incumbe ao Poder Judiciário se imiscuir no mérito do ato administrativo (se havia, ou não, aglomeração, situação fática observada pela autoridade administrativa), mas, tão somente, analisar aspectos vinculados à legalidade da atuação administrativa, dentro do seu poder de polícia, emanado da Carta Magna e da legislação pertinente.
6. O art. 13 do Decreto 41.913, de 19/03/2021, dispõe que: "Art. 13. Os órgãos que compõem a Força Tarefa ficam autorizados a promover, total ou parcialmente, a interdição imediata de atividades econômicas e estabelecimentos que descumpram as restrições impostas neste Decreto, pelo prazo de até sessenta dias, na hipótese de constatar, concretamente, em auto de infração motivado, a aglomeração de pessoas nas dependências do estabelecimento fiscalizado ou descumprimento grave das medidas de proteção contra a disseminação do Novo Coronavírus. § 1o A interdição de atividade econômica ou do estabelecimento pelo prazo de até sessenta dias dar-se-á sem prejuízo da aplicação das demais sanções previstas no art. 12. § 2o O descumprimento das medidas indicadas no caput autoriza a imposição cumulativa de multa de até R$ 20.000,00 (vinte mil reais), de acordo com a gravidade da situação constatada pela fiscalização. § 3o Em caso de descumprimento do disposto no caput, em relação às aglomerações ilegais, poderá ser aplicada multa individualizada de até R$ 1.000,00 (mil reais), em cada uma das pessoas participantes do evento ou da reunião".
7. Outrossim, não é possível verificar se as fotografias colacionadas ao feito foram tiradas no dia e momento da fiscalização, de modo a indicar a realidade fática do instante da autuação.
8. Mostra-se necessária, portanto, a realização de dilação probatória no feito de origem, com manifestação do Distrito Federal.
9. Destaca-se que não foi observada qualquer alteração do cenário fático-jurídico desde a decisão liminar.
10. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.